Tribunal: STF
Processo: RE 1257344
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESO – IDENTIDADE FALSA – ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Colegiado de origem, reformando o entendimento do Juízo, absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, considerada a atipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade ante a possibilidade de imediata consulta ao sistema de informação da Polícia. No extraordinário, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Insiste na tipicidade do fato, tendo como contrariado o princípio da legalidade. Diz ter o acórdão recorrido implicado interpretação errônea do mencionado dispositivo legal. Alude a precedente do Supremo. 
    2. A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, recurso extraordinário nº 640.139/DF, da relatoria do ministro Dias Toffoli, reafirmou jurisprudência no sentido de ser fato típico o ato de o agente, por ocasião da lavratura de auto de prisão em flagrante, com o objetivo de ocultar maus antecedentes, identificar-se com nome falso, a despeito do teor do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Eis a síntese do acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de outubro de 2011:
    CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. 
    3. Ante o precedente, conheço do extraordinário e o provejo em parte para reconhecer a tipicidade do crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que seja analisada a conduta do agente sob a óptica formalizada no aludido julgamento.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator